Tribunal: TJMT
Processo: 1022429-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1022429-63.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: FRANCIS MAURO DA SILVA OLIVEIRA
IMPETRADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Analisando detidamente os autos, observa-se que, a matéria versa sobre decisão que julgou prejudicado o Recurso Inominado e extinguiu o feito sem resolução de mérito por suposta litispendência, em demanda que objetiva a condenação por danos morais à empresa VIVO S.A., em favor do Impetrante, razão pela qual, determino a redistribuição dos autos, nos termos do art. 17, I, “i” do RITJMT, com as alterações promovidas pela Emenda Regimental n. 46, de 28 de maio de 2.020.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 7 de dezembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora